Tribunal: TJSP
Processo: 2283580-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Determinação de comprovação da incapacidade financeira – Cabimento, a teor do disposto no artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil – Documentos apresentados que, entretanto, não se mostram suficientes para tanto – Benefício indeferido – Decisão que se mostra acertada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283580-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Pedreira, em que é agravante
CELSO RICARDO DE MORAIS JUNIOR, é agravado SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2283580-12.2020.8.26.0000 – VOTO No 41.892 – mcv
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2283580-12.2020.8.26.0000
COMARCA: PEDREIRA
AGRAVANTE: CELSO RICARDO DE MORAIS JUNIOR
AGRAVADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
S. A.
VOTO No 41.892
JUSTIÇA GRATUITA
Determinação de comprovação da
incapacidade financeira
Cabimento, a teor do disposto no
artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil

Documentos apresentados que, entretanto, não se mostram
suficientes para tanto Benefício indeferido Decisão que se
mostra acertada Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que, em sede de ação em que deduzida pretensão de recebimento da
indenização do seguro obrigatório DPVAT, indeferiu o pedido do autor de
concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Afirma o agravante que o D. Juízo “a quo” indeferiu a justiça
gratuita sob o fundamento de que deixou de apresentar seus holerites como
forma de ocultar seus reais rendimentos. Alega que, entretanto, não apresentou
seus holerites porque não os possui, haja vista estar afastado pelo INSS,
conforme comprovou com a juntada de extratos bancários. Argumenta que a
simples afirmação da parte, no sentido de que não está em condições de pagar
as custas do processo e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da
família, é suficiente para o deferimento do benefício, conforme artigo 4o, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2283580-12.2020.8.26.0000 – VOTO No 41.892 – mcv
3
1.060/50. Acentua que apresentou os documentos necessários para que fosse
possível avaliar a sua situação financeira de uma maneira global, de modo que o
indeferimento da justiça gratuita fere os princípios da isonomia, da razoabilidade e
do acesso à justiça, preconizados na Constituição Federal. Ressalta que
esclareceu, também, que está representado por advogado particular contratado
“ad exitum”, não arcado com nenhum custo até o presente momento. Requer o
provimento do recurso para que lhe seja deferida a justiça gratuita.
Não foi determinada a intimação da agravada para
apresentar contraminuta porque ela ainda não foi citada.
É o relatório.
A pretensão recursal não merece acolhida.
Com efeito, a teor do disposto no artigo 99, parágrafo 3o, do
Código de Processo Civil, a declaração de insuficiência financeira gera a
presunção relativa de pobreza em favor do declarante. Essa presunção, por ser
relativa, pode ceder diante da presença de elementos contrários, possível, de
resto, ao Juiz, para melhor analisar a questão, determinar a apresentação de
outros elementos que o convençam da real necessidade do benefício, conforme
previsão do parágrafo 2o, do mesmo artigo, que foi o que ocorreu no presente
caso.
Para tanto, o D. Juízo “a quo” determinou ao agravante a
apresentação de cópia dos seus holerites e extrato bancário dos últimos três
meses anteriores ao pedido (fl. 38 do processo principal).
O agravante, entretanto, juntou apenas extrato bancário,
sem justificar a não apresentação dos holerites (fls. 41/44 do processo principal),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2283580-12.2020.8.26.0000 – VOTO No 41.892 – mcv
4
em razão do que o D. Juízo “a quo” concedeu nova oportunidade para a
apresentação de todos os documentos apontados (fl. 45 do processo principal),
seguindo-se manifestação do agravante, trazendo novo extrato bancário, mas
novamente sem justificar a não apresentação dos holerites (fls. 48/53).
Nesse passo, correta se apresenta, a meu ver, a decisão de
indeferimento da justiça gratuita, na medida em que os documentos apresentados
não se mostram suficientes para a concessão da justiça gratuita, bem como
diante da ausência de justificativa concreta para a não apresentação dos
holerites, ressaltando-se que o fato de o agravante receber benefício do INSS,
sobre o qual também não apresentou maiores detalhes, não significa,
necessariamente, que não se encontra exercendo a atividade remunerada
registrada na sua carteira de trabalho (fl. 26), posto que não é todo benefício
previdenciário/acidentário que implica no afastamento do trabalho.
Nesse passo, conclui-se que, diante do não atendimento
escorreito da apresentação de documentos, o agravante não logrou demonstrar a
presença dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, coroando o
entendimento adotado em primeiro grau que, por isso, deve ser aqui ratificado.
Isto posto, voto pelo não provimento do recurso.
SÁ DUARTE
Relator